Tribunal: TJDFT
Processo: 0754591-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO ENFERMAGEM. LOTAÇÃO. GERENCIA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL. ADICIONAL INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu o direito do recorrido ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo. Condenando-o ao pagamento do retroativo a contar de Julho/2023.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 66242275.
III. Questão em Discussão
4. A questão posta em discussão diz respeito a: i) competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; ii) análise de utilização de prova emprestada; e iii) eventual direito do recorrido, servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal lotado Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, de receber o Adicional de Insalubridade em grau máximo;
IV. Razões de Decidir
5. A alegação de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública não deve prosperar, pois para julgamento da questão posta são suficientes as provas produzidas nos autos, sendo absolutamente desnecessária a realização de perícia. Ademais o Enunciado no 54 do FONAJE disciplina que a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Preliminar rejeitada.
6. A ré/recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, por incompetência absoluta, diante da complexidade da causa. Não se mostra necessária a realização de perícia quando já presente nos autos Laudo emitido por Órgão Estatal sobre a questão agitada, dotado de fé-pública. Com efeito, o referido laudo trata-se de prova emprestada, relativa à apuração dos mesmos requisitos, ou seja, adicional de insalubridade. Preliminar rejeitada.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho.
8. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT No 1772/2023/SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GST, ID 66241153, pág. 1/3, afirma que: “o recorrido é Técnico de Enfermagem na UBS 16 do Gama (Penitenciária Feminina), estando diariamente exposto a Agente Biológico de forma permanente, conforme a Portaria no. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 – AGENTES BIOLOGICOS - Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados). Diante do exposto, o servidor faz jus ao direito à concessão do adicional de Insalubridade, em grau médio (10%).
9. Entendo que a classificação do percentual no referido laudo esteja equivocada, pois, de acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, deveriam receber o adicional de insalubridade em grau máximo quem está diariamente exposto a Agente Biológico, em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, bem como, aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados. Sendo exatamente esse o caso do recorrido.
10. No entanto, a perícia realizada e apresentada pelo recorrido, como prova emprestada, concluiu pela insalubridade no grau máximo. As funções exercidas pelo recorrido em seu ambiente de trabalho, e suas rotinas diárias na Unidade de Saúde do Complexo Penitenciário Feminino, o coloca em exposição ao ministrar medicação em dose supervisionada e nas coletas de materiais para os pacientes em isolamento. Ocorrendo a exposição nas coletas de materiais para exames utilizando de equipamentos perfurocortantes capazes de produzir lesões que o colocariam em contato com fluidos contaminados por Hepatite C e HIV.
11. Desta forma, as suas atividades se enquadram na NR 15, Anexo 14, Agentes Biológicos, que estabelece insalubridade de grau máximo o Trabalho ou operações, em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. O recorrido faz jus à percepção de adicional de insalubridade de grau máximo, considerando o Art. 83 da Lei Complementar do DF no 840/2011 o adicional de insalubridade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observado o percentual de 20% (vinte por cento) no caso de insalubridade no grau máximo, incidentes sobre o vencimento básico.
IV. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Enunciado no 54 do FONAJE;
Portaria no. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, anexo 14 – AGENTES BIOLOGICOS;
Art. 83 da Lei Complementar do DF no 840/2011.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018;
Acórdão 1933055, 0718797-88.2022.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024.